Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709281-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WELBER SATIL CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg,Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante, pois a vítima firmou, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o concurso de pessoas. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, a jurisprudência da Excelsa Corte evolui para permitir que as formalidades do ato de reconhecimento pessoal, ainda que fotográfico, sejam relativizadas quando outros elementos de prova ampararem a conclusão pelo reconhecimento da autoria delitiva. Dito isso, consta dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia acostados no ID 61305921 - págs. 7/9 que a vítima apontou, entre as quatro fotografias de pessoas com características semelhantes apresentadas, com absoluta segurança e presteza, a foto correspondente ao réu, WELBER SATIL CARVALHO, como sendo a pessoa que desceu do veículo e subtraiu os seus pertences. Assim, os atos de reconhecimento pessoal realizados observaram, em sua essência, as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal: a vítima apontou a pessoa que devia ser reconhecida, com segurança e certeza, dentre outras com características semelhantes, na presença de duas testemunhas. Ademais, verifica-se que o réu confirmou que adquiriu o veículo utilizado na prática do crime, havendo, inclusive, contrato de compra e venda do bem comprovando o negócio jurídico (ID 61305920 - pág. 17 – ID 61305921 - pág. 2). No entanto, o acusado não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de evidenciar que, à época dos fatos, não estava mais na posse do automóvel, o que aliado ao reconhecimento pessoal é capaz de fundamentar a condenação (ID 64186170 - Pág. 5). Não bastasse, a alegação de que os referidos reconhecimentos realizados na fase inquisitorial não foram corroborados em Juízo, não convence. Como visto, o crime foi praticado em 05.03.2019 (ID 61305920 - págs. 11/13) e o reconhecimento do acusado, por fotografia, ocorreu nos dias 20 e 15.03.2019 (ID 61305921 - págs. 7/8). Por outro lado, a audiência de instrução em que a vítima indicou que não tinha mais condições de reconhecer o autor do roubo foi realizada em 13.10.2023 (ID 61306877), mais de 4 anos após os fatos, lapso temporal que justifica a impossibilidade de identificação do réu, com precisão (ID 64186170 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente ao bis in idem. 2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)" - AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da F onseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021. 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002